Tribunal: STF
Processo: HC 187437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente e com vistas à revogação de sua prisão preventiva ou à sua substituição por medida cautelar menos gravosa, especialmente a prisão domiciliar. Mais uma vez, alega-se, além da ausência de motivação idônea a amparar a providência extrema, excedido o prazo para encerramento da instrução criminal. Salienta-se, ainda, ser imperiosa a observância da fragilidade do estado de saúde do segregado e a observância das peculiaridades processuais moratórias frente à pandemia de Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    1. O writ, entretanto, não merece processamento.
    1.1 De plano, porque, com vistas a dizer aberta a competência desta Suprema Corte, colacionam os impetrantes ao seu petitório, como ato indigitado coator perpetrado por Tribunal Superior, cópia de decisão de cunho unipessoal, transitada em julgado há mais de ano, proferida nos autos do RHC 110.733 (eDOC 17).
    Esta Corte, todavia, tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Sob essa perspectiva, não é aberta a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus já não mereceria conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente writ lá impetrado.
    1.2. Ocorre que, não bastasse, perceptível que a causa de pedir e pedido nenhuma relação têm com o decisum, proferido na ambiência do Superior Tribunal de Justiça, colacionado ao presente writ.
    A formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada o escorreito cotejo para aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus. 
    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    1.3. Ainda que assim não fosse, verifica-se que parte da causa de pedir apresenta identidade com o demandado no HC 182.108, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, sob o seguinte fundamento:
    Com efeito, no que tange à motivação empregada para a aplicação da custódia preventiva, verifico que o pleito defensivo foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (eDOC 11, pp. 13-14, grifei):
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada aos 5/7/2018 sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 36-37, com destaque): 
    "No tocante ao pedido de prisão preventiva, formulado pelo órgão do Ministério Público, ao ensejo do oferecimento da denúncia, secundando representação da autoridade policial no mesmo sentido, em que argumenta esta com a presença do pressuposto que diz com a garantia da futura aplicação da lei penal, e aquele com os três pressupostos, tenho que lhes assiste parcial razão. 
    O exame dos autos revela que o acusado, que teve neste ato recebida a denúncia contra ele formulada, por um homicídio duplamente qualificado, infração definida como hedionda, é apontado como autor do crime em questão, pelo conjunto de indícios coligidos durante a investigação criminal. 
    Efetivamente, a garantia da ordem pública estará comprometida, se em liberdade estiver o indiciado, diante do modus operandi de que teria se valido para a prática do delito, em que teria estrangulado a vítima Cecília, sua ex-companheira, e ocultado o seu cadáver, que foi posteriormente encontrado no dia 29 de abril do corrente ano, boiando nas águas do rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, por não aceitar o término do relacionamento amoroso. 
    Demais disso, trata-se de crime praticado no âmbito da violência de gênero, modalidade criminal com origens fincadas ancestralmente na sociedade patriarcal, daí porque os reclamos sociais pela extirpação definitiva de conduta tão reprovável de nosso universo cultural, o que está a exigir que se assegure a paz social mediante adoção da medida extrema para que se coíba a deletéria sensação de impunidade que resulta da ausência de pronta resposta do Estado. 
    De igual modo, o pressuposto atinente à futura aplicação da lei penal está a merecer resguardo, haja vista que o denunciado praticou crime em país estrangeiro e buscou refúgio e impunidade no Brasil, sabendo que não poderia ser extraditado, e deste modo se evadir à ação da polícia e da Justiça Australiana. 
    No tocante ao pressuposto que diz com a conveniência da instrução criminal, este juízo não entende, por ora, ter ele se configurado, considerando que não há nos autos nenhum elemento concreto a indicar que o indiciado esteja a colocar em risco a instrução criminal, sendo certo que nenhum dos depoimentos colhidos em sede policial veicula a notícia de que qualquer das testemunhas esteja sendo alvo de intimidação. 
    Desta forma, presentes indícios da autoria, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius libertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração do fato estão a recomendar a adoção da medida de cautela, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIO MARCELO DOS SANTOS SANTORO o que faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I e III do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal desde que se me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal."
    Como se vê, o decisum atacado descreve, de forma minimamente adequada, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente – modus operandi empregado na conduta delitiva – e a tentativa de se furtar à responsabilidade criminal – fuga do distrito da culpa –. 
    Para fins cautelares, a jurisprudência desta Corte reconhece tais elementos como aptos à segregação ante tempus. Nesse sentido, à guisa de exemplo:
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    “1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
      2. Ressalto, por oportuno, que em casos tais como o ora em exame “[m]edidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”(HC 178756 AgR Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019), como alegado pela defesa.
    Outrossim, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)
    3. Não bastasse, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem o crime em apuração, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e complexo, relacionados a atos supostamente praticados com viés de violência de gênero perpetrada em outro País, a dificultar as investigações e, por conseguinte, o fluxo natural de sua elucidação. 
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, inviável o conhecimento de impetração que possui as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos, sobretudo quando não aparado no ato inquinado coator a instruir o mandamus. Nesse sentido:
    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)
    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018
    Há de se ressaltar ainda que, in casu, o referido writ anterior (HC 182108) ainda tramita neste Supremo Tribunal, ante a pendência de julgamento de agravo regimental, a ser realizado oportunamente.
    2. Por fim, no que concerne aos aspectos relacionados à pandemia de Covid-19, constato tratar-se de matéria não submetida a exame pelas Cortes antecedentes.
    Nessa quadra, as apontadas ilegalidades daí derivadas não podem ser aferidas de imediato por esta Suprema Corte, pois configuraria inequívoca supressão de instância. Em verdade, na situação posta sob exame, em que o tema nem sequer foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, implica dizer que o enfrentamento da matéria, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    “IO presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente